Tribunal: STF
Processo: ARE 1586384
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Homicídio. Violação ao Princípio da Colegialidade. Não ocorrência. Ausência de Prequestionamento dos Dispositivos Constitucionais. Inadmissibilidade do Prequestionamento Implícito. Incidência das Súmulas 282 E 356/STF. Agravo Não Provido.   

    I. Caso em exame 

    1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão 

    2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e alegada violação ao princípio da colegialidade.

    III. Razão de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade é infundada, pois o art. 13, V, c, do Regimento Interno do STF autoriza o Presidente a decidir monocraticamente, como relator, sobre recursos manifestamente inadmissíveis. A possibilidade de interposição de agravo regimental constitui instrumento que preserva o princípio da colegialidade.

    5. O dispositivo constitucional indicado como violado não foi objeto de discussão pelo acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em sede de embargos declaratórios. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).

    6. O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    7.Agravo regimental não provido.